Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705643-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE VINICOLA MARCON LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOCIEDADE VINÍCOLA MARCON LTDA (executada), em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud (ID 38586656). Nas razões recursais (ID 38587367), a apelante relata que foi surpreendida com o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Afirma que, de acordo com o andamento processual, não havia decisão sobre a exceção de executividade, tampouco determinação de bloqueio de ativos. Alega ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, bem como publicidade dos atos. Defende a nulidade da decisão. Aduz não ter sido intimada da criação de vara especializada e redistribuição do feito, sobre o qual tinha o direito de se manifestar. Assevera ter constado da decisão, de forma equivocada, que a excipiente, ora apelante, não juntou prova do alegado, pois deixou de observar o autor de infração (ID 67864287 na origem). Acrescenta que seu setor foi um dos mais afetados pela pandemia da COVID-19, de modo que o bloqueio dos ativos irá prejudicar o cumprimento dos compromissos. Advoga que a constrição judicial deve se dar de modo menos gravoso ao executado, nos termos do artigo 805, do Código de Processo Civil. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo para a obtenção de informações sobre bens só é possível quando infrutíferos os meios ordinários. Reitera os argumentos da exceção de pré-executividade, no sentido de que a real devedora é a empresa Comercial de Alimentos Juliana Ltda ME, que adquiriu e realizou a retirada e transporte de mercadorias por sua conta, em procedimento conhecido como FOB (Free on Board). Assim, defende que o sujeito passivo do ICMS é o adquirente, que se situa no Distrito Federal, como consta no Auto de Infração. Cita julgados que entende corroborarem sua tese. Preparo comprovado (ID 38587369). O Juízo de origem não admitiu o recurso de apelação (ID 38587379), por entender que não seria o meio adequado para alteração da decisão. A executada, ora apelante, apresentou Reclamação perante esta Corte, alegando usurpação da competência deste Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade do recurso, tendo a Sexta Turma Cível admitido e julgado procedente o incidente, conforme acórdão n. 1.393.607 (ID 38587393). Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso (ID 38587398). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 203, do Código de Processo Civil dispõe sobre os pronunciamentos do juiz nos seguintes termos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o? As sentenças são recorríveis por apelação, enquanto as decisões interlocutórias por agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1.009 e 1.015, do Código de Processo Civil. A decisão atacada rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Logo, possui natureza de decisão interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento. A interposição do recurso de apelação, no caso, caracteriza erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, confiram-se precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.970.929/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.287.926/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018.) APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECUSAL. INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDOS DISSOCIADOS DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DECISÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. CORREÇÃO DO VALOR OU ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DE QUINZE DIAS PARA SANAR O VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO JUDICIAL DE CINCO DIAS INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA CASSADA. 1. É cabível agravo de instrumento e não apelação contra decisão interlocutória que indefere pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 101 do CPC. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal diante de erro grosseiro na interposição, que acarretou, inclusive a formação da coisa julgada nesse ponto. 2. O pagamento de custas na origem ou do preparo recursal acarretam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da preclusão lógica em desfavor do requerente. 3. A ausência de correlação dos pedidos do recurso com os fundamentos da sentença importa em vício de regularidade formal que enseja o seu não conhecimento. 4. Extinto o processo após decisão de saneamento do processo, e especificadas as provas pelas partes, é inviável o julgamento do mérito da causa em grau de recurso (CPC, art. 1.013, § 3o), sob pena de supressão de instância. 5. Nos termos dos arts. 82, 290, 292, 320 e 321 do CPC, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça, é obrigação do autor adiantar as despesas processuais e recolher as custas devidas, bem como indicar o valor da causa, pois integram implicitamente o pedido e servem de base de cálculo dos ônus da sucumbência. A ausência de comprovação do pagamento, que deve acompanhar os pedidos, implica o indeferimento da petição inicial. 6. Não deve o juízo de primeiro grau indeferir a petição inicial por motivo de decurso de prazo inferior ao legal, de quinze dias, para correção de vícios como a ausência de indicação do valor da causa e não recolhimento de custas complementares. Nesse caso, deve-se proceder à correção e ao arbitramento, de ofício, e, após, determinar o pagamento devido, sob pena de extinção do processo. 7. Sentença cassada. Recurso conhecido em parte e provido. (Acórdão 1367808, 07331340720208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2. Decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão de valores e o prosseguimento do feito, desafia agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, afastando, por conseguinte, a utilização do princípio da fungibilidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312818, 07442605720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021.) (g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que a apelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. "Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em consequência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. "(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). 5. Cabe ressaltar que, de fato, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.1. Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, para que seja apreciada em segunda instância, através da via recursal, é preciso que seja suscitada através da via adequada. 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456) (g.n.) Diante da jurisprudência formada sobre o tema, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator